Tribunal: STF
Processo: AI 634007
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Recurso
   extraordinário extemporâneo. Precedentes.
1. A jurisprudência
   desta Corte é pacífica no sentido de ser extemporâneo o recurso
   extraordinário interposto antes do julgamento de todos os
   recursos interpostos na instância de origem, mesmo que os
   referidos recursos tenham sido manejados pela parte
   contrária.
2. Agravo regimental desprovido, com aplicação da
   multa do artigo 557, § 2º, do Código de Processo Civil.